Tribunal: CARF
Processo: 15586.001677/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001677/2008-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.102 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE
CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de
planos de assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de
transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9o- A, art. 3o da
Lei 9.718/98.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional CTN, norma
que seja expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato
pretérito, restando excluída a aplicação da penalidade à infração dos
dispositivos interpretados. Amolda-se o comando da retroatividade benigna do
art. 106, I, do CTN ao §9oA, do art. 3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter
interpretativo, introduzido em 2013 pela Lei no 12.873, que retroage para
alcançar os fatos geradores do presente processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001677/2008-64
Fl. 5639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.001677/2008-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3201-004.271, de 27 de setembro de 2018, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que negou provimento ao
recurso de ofício e deu provimento ao recurso voluntário. O decisum foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA OCORRÊNCIA LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
Aplica-se o § 4o do Art. 150 do Código Tributário Nacional CTN, aos impostos
lançados por homologação, quando constatado pagamento parcial e não evidenciado
casos de dolo, fraude ou simulação. Ultrapassado o prazo quinquenal extingue-se o
crédito tributário, sendo irregular a formalização de lançamento tributário após o termo
ad quem.
REGIME CUMULATIVO. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS. NÃO INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras e as receitas de aluguel, quando estas atividades não fazem parte
do objeto social da pessoa jurídica, não integram a base de cálculo do Pis/Pasep no
regime de incidência cumulativo.
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. CUSTOS ASSISTENCIAIS DE
COBERTURA COM BENEFICIÁRIOS DA PRÓPRIA E DE OUTRA OPERADORA.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. CABIMENTO.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de cálculo da
COFINS, as despesas e custos operacionais relacionados com os atendimentos médicos
realizados em seus próprios beneficiários, por meio de estabelecimento próprio ou pela
rede conveniada/credenciada de profissionais e empresas da área de saúde, bem como
aos atendimentos médicos efetuados em beneficiários pertencentes a outra operadora de
plano de assistência à saúde.
REGIME CUMULATIVO. RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES.
Para fins de determinação da base de cálculo do Pis/Pasep no regime cumulativo,
excluem-se da receita bruta as reversões de provisões e recuperações de créditos
baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas.
Fl. 5640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.001677/2008-64

DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE.
Excluem-se da base de cálculo das contribuições as sobras apuradas na Demonstração
do Resultado do Exercício destinadas à constituição do Fundo de Reserva e do Fundo
de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA OCORRÊNCIA LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
Aplica-se o § 4o do Art. 150 do Código Tributário Nacional CTN, aos impostos
lançados por homologação, quando constatado pagamento parcial e não evidenciado
casos de dolo, fraude ou simulação. Ultrapassado o prazo quinquenal extingue-se o
crédito tributário, sendo irregular a formalização de lançamento tributário após o termo
ad quem.
REGIME CUMULATIVO. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS. NÃO INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras e as receitas de aluguel, quando estas atividades não fazem parte
do objeto social da pessoa jurídica, não integram a base de cálculo da Cofins no regime
de incidência cumulativo.
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. CUSTOS ASSISTENCIAIS DE
COBERTURA COM BENEFICIÁRIOS DA PRÓPRIA E DE OUTRA OPERADORA.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. CABIMENTO.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de cálculo da
COFINS, as despesas e custos operacionais relacionados com os atendimentos médicos
realizados em seus próprios beneficiários, por meio de estabelecimento próprio ou pela
rede conveniada/credenciada de profissionais e empresas da área de saúde, bem como
aos atendimentos médicos efetuados em beneficiários pertencentes a outra operadora de
plano de assistência à saúde.
REGIME CUMULATIVO. RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES.
Para fins de determinação da base de cálculo do Pis/Pasep no regime cumulativo,
excluem-se da receita bruta as reversões de provisões e recuperações de créditos
baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE.
Excluem-se da base de cálculo das contribuições as sobras apuradas na Demonstração
do Resultado do Exercício destinadas à constituição do Fundo de Reserva e do Fundo
de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates).

Não resignada com o julgado, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à dedutibilidade de custos
assistenciais incorridos por operadoras de planos de saúde. Em suas razões recursais, defende
que, em descompasso com o acórdão apontado como paradigma, que só admitira a dedução
relativa a eventos “indenizados”, decorrentes de atendimentos realizados na rede credenciada da
Operadora de Plano de Saúde, o acórdão recorrido atribuíra interpretação mais elástica aos
comandos legais debatidos (inciso III do § 9o e § 9o-A do art. 3o da Lei no 9.718/1998),
Fl. 5641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.001677/2008-64

admitindo, ainda, a dedução de gastos incorridos com a rede própria. Para comprovar a
divergência, indicou como paradigma o acórdão n.o 3302-004.120.
O recurso foi admitido, nos termos do despacho s/no, de 14 de janeiro de 2019,
por ter sido comprovada a divergência jurisprudencial.
O Contribuinte UNIMED VITÓRIA, por sua vez, apresentou contrarrazões ao
recurso especial, requerendo a sua negativa de provimento, mantendo-se o reconhecimento da
possibilidade de dedução da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS da
totalidade dos custos assistenciais decorrentes da prestação de assistência médico-hospitalar, por
meio de rede própria ou estabelecimento conveniado/credenciado.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito

Cinge-se a controvérsia, no mérito, à possibilidade de a Contribuinte deduzir da
base de cálculo do art. 3o, §9o, inciso III da Lei no 9.718/98, os pagamentos realizados pelas
cooperativas a terceiros, os chamados custos assistenciais, para suportar os atendimentos aos
usuários dos planos de saúde, independente de serem estes usuários da própria operadora ou de
outras operadoras.
Para aclarar a interpretação do referido dispositivo, sobreveio a Medida Provisória
no 619/2013, convertida na Lei no 12.873/2013, inserindo o §9o-A no art. 3o da Lei no 9.718/98,
estabelecendo o entendimento encartado na decisão recorrida, in verbis:

Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Fl. 5642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.001677/2008-64

[...]
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
[...]
III – o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o
total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos
a título de transferência de responsabilidade assumida. (Incluído pela Lei no 12.873,
de 2013)
[...] (grifou-se)

Portanto, a interpretação da norma restou esclarecida no sentido de que o valor
referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos engloba o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários, da própria operadora ou de outras
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, da cobertura oferecida pelos
planos de saúde. Indubitavelmente podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições
para o PIS e a COFINS.
Embora deva a lei tributária, quando da instituição de tributos, observar o
princípio constitucional da irretroatividade (art. 150, inciso III, alíena "a" da Constituição
Federal), sendo aplicável aos fatos geradores posteriores a sua edição, há casos em que o sistema
tributário admite, excepcionalmente, a retroatividade da norma. São os casos estampados no art.
106 do Código Tributário Nacional.
Assim, nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional CTN, a
norma que seja expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato pretérito,
restando excluída a aplicação da penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
A norma interpretativa, assim, é aquela que tem por objeto determinar, em caso de
dúvidas, o alcance das leis existentes, sem introduzir gravame ou disposições novas.
Amolda-se o comando da retroatividade benigna do art. 106, I, do CTN ao caso
em exame, tendo em vista ser o §9o-A, do art. 3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter
interpretativo, e embora introduzido em 2013 pela Lei no 12.873, retroage para alcançar os fatos
geradores do presente processo administrativo, sendo inconteste, portanto, a possibilidade de
dedução das referidas rubricas da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS.
Além disso, consoante argumento trazido pelo Contribuinte, a ANS (Agência
Nacional de Saúde) classificou, no Plano de Contas das Operadoras de Planos de Assistência à
Fl. 5643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.001677/2008-64

Saúde, as despesas de custos assistenciais como “eventos indenizáveis” registrados na Conta
Contábil 4.1.1.
A tabela abaixo, inserida no Capítulo IV do Anexo II do Plano de Contas
aprovado pela RN n.o 27/2003, em plena vigência à época dos fatos geradores discutidos no
presente processo administrativo (2003/2005), traz os eventos indenizáveis líquidos, inclusive as
despesas referentes à rede própria da Unimed:

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 5644
DF CARF MF
Documento nato-digital